Tribunal: TJDFT
Processo: 0707121-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO 12.790/2025, ART. 9o, XV. CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS CONDENAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DAS PENAS. AUSÊNCIA DE HOMOGENEIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu pedido de indulto com fundamento no art. 9o, XV, do Decreto 12.790/2025, sob o argumento de que o apenado possui outras condenações unificadas por crimes de natureza distinta, o que inviabiliza a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de indulto previsto no art. 9o, XV, do Decreto 12.790/2025 quando a pena do sentenciado, embora inclua condenação por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, encontra-se unificada com outras condenações por crimes de natureza diversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Decreto 12.790/2025 determina, em seu art. 7o, que, para fins de indulto, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas, devendo a análise das condições ocorrer de forma global.
2. A sistemática do decreto impede o fracionamento das penas ou a análise isolada de condenações específicas para concessão do indulto.
3. A existência de condenações por delitos de natureza distinta inviabiliza o enquadramento na hipótese do art. 9o, XV. Precedentes desta Corte e do STJ reafirmam a impossibilidade de fragmentação das penas para aplicação do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: a concessão do indulto previsto no art. 9o, XV, do Decreto 12.790/2025 exige homogeneidade das condenações quanto à natureza dos delitos, sendo vedado o fracionamento da pena unificada para análise isolada de infrações patrimoniais sem violência ou grave ameaça.
Dispositivos legais citados: art. 84, XII, da Constituição Federal; arts. 6o, 7o e 9o, XV, do Decreto 12.790/2025; arts. 16, 65, III, “b”, 111 e 157 do Código Penal; art. 14 da Lei 10.826/2003.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2095580, 0750205-49.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 2036053, 0726979-15.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 2057868, 0736778-82.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 2025943, 0726309-74.2025.8.07.0000.